Tribunal: STF
Processo: ARE 1391210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL VERBA DE REPRESENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 8.710/1995. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Município de Juiz de Fora. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega indevida a incorporação da verba de representação à complementação de aposentadoria dos Procuradores Municipais aposentados, por ausência de fonte de custeio. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, 40, 195, II, § 5º, da Lei Maior, arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou parcialmente a sentença e julgou procedente o pedido de condenação da municipalidade ao pagamento da verba de representação na complementação de aposentadoria dos Procuradores Municipais aposentados. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDORES APOSENTADOS – PROCURADORES MUNICIPAIS – MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - VERBA DE REPRESENTAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA - LEI MUNICIPAL Nº 8.710/95 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Os servidores compreendidos no art. 208, § 1º, da Lei Municipal nº 8.710/95, após aposentadoria fazem jus a complementação de seus proventos percebidos pelo RGPS até o limite da sua remuneração do emprego quando estava na ativa. Sendo a verba de representação um valor percebido contido na remuneração dos autores, esse valor deve ser complementado pela municipalidade, com a observância ao disposto no art.240, § 3º, da Lei Municipal nº 8.710/95. 



    V. V. EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EX OFFICIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA. PROCURADORES MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. INOBSERVÂNCIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. – É vedada a incorporação da verba de representação na complementação de aposentadoria dos Procuradores Municipais de Juiz de Fora vinculados ao regime geral de previdência social, com o custeio a cargo exclusivo do erário municipal, sem a específica contraprestação contributiva dos beneficiários, sob pena de violação ao artigo 195, § 5º c/c artigo 202, § 3º, ambos da CR/88.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 8.710/1995), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 650.898-RG/RS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898-RG/RS, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, firmou a tese de repercussão geral no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1229029 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1002973 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.9.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora